Tribunal: STF
Processo: HC 197406
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO EXAMINADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão.



    2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Logo, torna-se inviável a esta Suprema Corte conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    3. Habeas corpus indeferido.